Tribunal: STF
Processo: HC 205819
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 86.666/2021)
PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA, DETERMINADA A CORREÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA E O REEXAME DO REGIME PRISIONAL E DO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. REQUERIMENTO INDEFERIDO.
Relatório
    1. Em 27.8.2021, foi negado seguimento ao presente habeas corpus e concedida ordem de ofício para determinar ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Cubatão/SP refazer a dosimetria da pena, afastando o bis in idem descrito e, considerada a nova pena a ser imposta, reexaminar os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, na sequência, rever, se fosse o caso, a fixação do regime prisional.
    2. A defesa protocolizou a Petição/STF n. 86.666/2021 em 4.9.2021, na qual alega que “o magistrado se limitou a diminuir a pena-base para o mínimo legal e deixou de aplicar a minorante prevista no § 4° da Lei de drogas por entender que o fato de o paciente está transportando 1 tablete de maconha com o peso de 930g seria motivo suficiente para imaginar que o rapaz se dedicava a pratica criminal”.
    Sustenta que o juiz de primeira instância “manteve o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena sem qualquer fundamento”.
    Argumenta ser “pacificado no Supremo Tribunal Federal que a quantidade de droga apreendida não é motivo para afastar o tráfico privilegiado”.
    Pede seja expedido “novo ofício ao magistrado da primeira vara criminal da comarca de Cubatão/SP para que aplique o tráfico privilegiado e adote o regime diverso do fechado para inicio do cumprimento de pena”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Na decisão proferida neste habeas corpus em 27.8.2021, foi concedida ordem de ofício por se constatarem ilegalidades manifestas na dosimetria da pena e na correspondente fixação do regime para início do cumprimento da reprimenda.
    Consta daquela decisão ter o juízo de origem incorrido em ilegalidade ao considerar a quantidade de drogas apreendida para exasperar a pena-base e para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ao fixar o regime inicial fechado com fundamento na Lei n. 8.072/1990.
    Tem-se naquela decisão:
    “O paciente foi preso, processado e condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Teria sido flagrado por policiais militares com novecentos e trinta gramas de maconha, tendo sido, ainda, encontradas em sua residência outras três porções com sessenta gramas desse entorpecente. Tem-se na sentença condenatória:
    “ANTÔNIO COUTINHO DA SILVA JUNIOR qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06, porque no dia 07 de outubro de 2018, por volta das 15 horas, na Rodovia SP 160, Área Rural, trazia consigo, para fins de traficância, um tijolo de maconha pesando 930 gramas, bem como, tinha em depósito, com a mesma finalidade, 03 porções da mesma droga, pesando 60 gramas, sem autorização e em desacordo com a legislação. 
    Segundo a denúncia, o réu caminhava pelo local em poder do tijolo de maconha, quando policiais militares suspeitaram de sua conduta e resolveram abordá-lo, momento em que o réu tentou fugir, mas foi detido. Com o réu foi encontra a droga e um aparelho celular.
    Como o réu não possuía documentos de identificação, os policiais foram até a sua residência e com a permissão do réu, adentraram ao local e encontraram a outra porção de maconha e outro aparelho celular”.
    As instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento na quantidade de droga apreendida com o paciente. O mesmo fundamento também foi utilizado para exasperar em um sexto a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria.
    Tem-se na sentença condenatória:
    “Na primeira fase de aplicação da pena, tendo em vista a quantidade e tipos de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, aumento a pena-base em 1/6 chegando-se a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias multa no seu piso legal.
    Na segunda fase de aplicação da pena, em vista da menoridade relativa, reduzo a pena, retornando ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa no piso legal. 
    Na terceira fase de aplicação da pena deixo de reconhecer o benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista que, pela quantidade de droga apreendida, (quase um quilo) e não demonstrando o réu qualquer atividade lícita, é certo que faz da traficância sua atividade de subsistência”.
    Ao afastar a aplicação da causa de diminuição, o Tribunal de Justiça de São Paulo anotou:
    “As penas não comportam reparo. 
    A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga, em conformidade com o regramento contido no art. 42, da Lei 11.343/06. 
    Na segunda fase, as penas foram restabelecidas aos pisos legais por força da atenuante da menoridade. 
    O § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 não deve incidir na dosimetria, notadamente porque, em razão da expressiva quantidade de droga, é evidente que o acusado se dedicava a atividades criminosas”.
    O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a não aplicação da causa de diminuição de pena estava em harmonia com a jurisprudência daquele Superior Tribunal:
    “Como vimos do relatório, sustenta a defesa, como primeira tese, estarem presentes os requisitos necessários à incidência da causa especial da diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    A propósito, o Tribunal de Justiça, ao manter a sentença condenatória, assinalou não ser possível a aplicação da referida causa de diminuição de pena, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendida (e-STJ fl. 24). 
    Nos termos do aludido dispositivo legal, o agente poderá ser beneficiado com a redução de um sexto a dois terços da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Evidente, portanto, que o benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. (…)
    No mesmo caminhar, a reiterada orientação desta Corte firmada no sentido de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação à atividade criminosa. (…)
    Nessa toada, não diviso razão jurídica alguma que possa justificar a reforma do acórdão combatido. É que o quadro fático assentado pelas instâncias de origem revela a presença de fundamentos concretos para afastar a minorante, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, donde se pode concluir pela ausência de teratologia manifesta apta a justificar a concessão da ordem”.
    8. As instâncias antecedentes contrariaram o que decidido, em 19.12.2013, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 109.193 e 112.776, Relator o Ministro Teori Zavascki. Analisando o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, este Supremo Tribunal dirimiu divergência jurisprudencial entre a Primeira e a Segunda Turmas da Casa e firmou o entendimento de a natureza e a quantidade do entorpecente poderem ser utilizadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria penal, não em ambas as fases processuais. 
    Essa orientação foi reafirmada em processo submetido à sistemática da repercussão geral:
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência” (ARE n. 666.334-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.5.2014 ).
    Nessa linha, confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: (…)
    Considerada a ocorrência de bis in idem, deve a matéria ser reexaminada pela instância de origem, para promover a devida adequação da pena aplicada, considerando a quantidade de droga apenas em uma das fases da dosimetria, para agravar a pena-base ou para afastar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, vedada a reformatio in pejus.
    9. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, constata-se que o magistrado de primeira instância também incorreu em ilegalidade ao fixar o regime fechado com fundamento na Lei n. 8.072/1990 (denominada Lei de Crimes Hediondos).
    Esta a fundamentação de que se valeu o juízo de origem para estabelecer o regime inicial fechado: “O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado como dispõe o art. 2º, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.072/90 com redação dada pela Lei 11464/07”. 
    No julgamento do Habeas Corpus n. 111.840, Relator o Ministro Dias Toffoli (DJe 17.12.2013), o Plenário deste Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, alterada pela Lei n. 11.464/2007. Nela se estabelecia a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena pela prática de crimes hediondos e equiparados:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 
    1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 
    2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 
    3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 
    4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 
    5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que ‘[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado’. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado”.
    Portanto, fixada a nova pena do paciente, o juízo de origem deve reexaminar a fixação do regime prisional e os requisitos para eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerada a nova pena a ser imposta, decidindo com explicitação dos motivos que fundamentam a sua conclusão a que se chegará pelo convencimento judicial baseado nos dados do processo.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Cubatão/SP refaça a dosimetria da pena, afastando o bis in idem descrito, e, considerada a nova pena a ser imposta, reexamine os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional”.
    4. Em 30.8.2021, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Cubatão/SP reviu a pena do paciente, conforme determinado por este Supremo Tribunal.
    Nessa nova decisão, o juiz de primeira instância fixou a pena-base no mínimo legal e não aplicou a atenuante da menoridade na segunda fase da dosimetria, por estar a reprimenda no mínimo legal.
    Na terceira fase da dosimetria, o magistrado manteve o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base na quantidade de entorpecente apreendida:
    “Tendo em vista a decisão no HC n . 205819 do STF passo a reanálise da pena. 
    Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa no piso legal. 
    Na segunda fase de aplicação da pena reconheço a menoridade relativa do réu, todavia, como a pena-base já está fixada no mínimo legal, não é possível que fique aquém do mínimo. 
    Na terceira fase de aplicação da pena, não é caso de redução nos termos do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, pois, o réu não demonstro que tem trabalho lícito e em vista da grande quantidade de droga com ele apreendida (quase um quilo) é mais que evidente que se trata de criminoso com gabarito no meio criminoso, pois, um traficante eventual, não teria em sua posse quantidade tão significativa de droga, ainda mais em forma de tijolo. 
    Pelos motivos expostos, é certo que o réu faz da atividade criminosa seu meio de vida e eventual "bico" que faz não descaracteriza sua vida no mundo do crime, motivo pelo qual, para criminosos como ele, o regime inicial não pode ser outro senão o fechado. 
    Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu ANTÔNIO COTINHO DA SILVA JUNIOR como incurso no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06, a pena de 05 anos de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias multa no seu piso legal. 
    Recomende-se o réu na prisão em que se encontra” (sic).
    5. Pela Petição/STF n. 86.666/2021, a defesa insurge-se contra a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e contra a manutenção do regime inicial fechado.
    6. Razão jurídica não assiste à defesa quanto à não aplicação da minorante.
    Na decisão proferida neste habeas corpus em 27.8.2021, não se determinou ao juízo de origem a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Determinou-se apenas fosse afastado “o bis in idem descrito”, pois o magistrado de primeiro grau tinha considerado a quantidade de drogas apreendidas para exasperar a pena-base e para afastar a minorante.
    Essa determinação foi devidamente cumprida pelo juiz, que na nova dosimetria da pena fixou a pena-base em seu mínimo legal, afastando o bis in idem.
    7. A pretensão da defesa de que seja aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não comporta exame nesta via processual.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável, em habeas corpus, o reexame do conjunto probatório dos autos com fundamento no qual as instâncias antecedentes afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por exemplo, tem-se o reconhecimento de ser “inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valorização da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena” (HC n. 168.038-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados da Segunda Turma:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.894-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).
    “’HABEAS CORPUS’ – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º) – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 163.930-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 
    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias, segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de atuar a recorrente como integrante de organização criminosa. Impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 
    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 156.242-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUANDO UTILIZADAS COMO FUNDAMENTOS PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea. 
    II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.6.2018).
    Confiram-se também, nessa linha de entendimento, julgados da Primeira Turma deste Supremo Tribunal: HC n. 169.517-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019; RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019; HC n. 171.665-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019; e RHC n. 160.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2019.
    8. Quanto à alegação de que o juiz teria mantido “o regime inicial fechado (…) sem qualquer fundamento”, razão jurídica também não assiste à defesa.
    Na decisão prolatada em 27.8.2021, determinou-se ao juiz de primeiro grau que, após o refazimento da dosimetria da pena, reexaminasse, “considerada a nova pena a ser imposta, (…) os requisitos (…) para a fixação do regime prisional”.
    Ao refazer a dosimetria da pena do paciente, o juiz de primeiro grau manteve o regime inicial fechado reiterando o fundamento de que o paciente faria “da atividade criminosa seu meio de vida”:
    “Pelos motivos expostos, é certo que o réu faz da atividade criminosa seu meio de vida e eventual "bico" que faz não descaracteriza sua vida no mundo do crime, motivo pelo qual, para criminosos como ele, o regime inicial não pode ser outro senão o fechado” (sic).
    O regime fechado para início do cumprimento da pena foi fixado pelo juízo de origem com base nas circunstâncias do caso concreto, em consonância com a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal e com as disposições do Código Penal aplicáveis.
    9. Pela legislação vigente, para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva, os quais, se demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso que o permitido pelo quantum da pena. 
    Embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas permitisse a fixação de regime prisional inicial mais brando, as circunstâncias concretas do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Firmou-se jurisprudência no sentido de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 
    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936/RJ, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    Considerando que o regime inicial fechado foi fixado pelo juízo de origem com base nas circunstâncias do caso concreto, não se há cogitar de descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal.
    10. Pelo exposto, indefiro o requerimento na Petição/STF n. 86.666/2021 de expedição de novo ofício ao juízo de origem para aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e para fixar regime de cumprimento diverso do fechado.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora